Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741301-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ISAQUE FERNANDES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a Defesa para que se manifeste, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 48332916). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator